Tribunal: TJSP
Processo: 1015875-08.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Bens móveis - Esquadrias – Compra, venda e instalação - Ação declaratória de rescisão contratual, com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de empresa vendedora, de empresa fabricante de partes dos itens adquiridos e de instituição financeira que concedeu crédito – Sentença de procedência – Recursos das corrés "Aymoré" e

Ementa:
Bens móveis - Esquadrias – Compra, venda e instalação - Ação declaratória de rescisão contratual, com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de empresa vendedora, de empresa fabricante de partes dos itens adquiridos e de instituição financeira que concedeu crédito – Sentença de procedência – Recursos das corrés "Aymoré" e "Veka" – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Correta rescisão do contrato de financiamento, o qual estava interligado com o de compra e venda – Ausência de prova, no entanto, de que a "Aymoré" teve prévia ciência acerca do inadimplemento da vendedora, o que a afasta do dever de indenizar os prejuízos morais decorrentes da negativação do nome do autor – Ausência de demonstração no sentido de que a vendedora era representante ou utilizava logomarca com o consentimento da empresa "Veka", a qual tão somente fabricava parte dos insumos utilizados na confecção das esquadrias de PVC vendidas e montadas por aquela – De rigor o reconhecimento da ilegitimidade processual passiva da empresa "Veka" – Precedentes deste Tribunal.

Apelos das corrés parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015875-08.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
apelantes
VEKA
DO
BRASIL
LTDA
e
AYMORÉ
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada EMILSON RUY
DARINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.494
Apelação no 1015875-08.2015.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Apelantes: Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A;
Veka do Brasil Ltda.
Apelado: Emilson Ruy Darini
Interessada: Ekohaus Esquadrias Eireli ME
Classificação: Bens móveis Declaratória
t
EMENTA: Bens móveis - Esquadrias Compra, venda
e instalação - Ação declaratória de rescisão contratual,
com pleito cumulado de indenização por danos
materiais e morais Demanda de consumidor, pessoa
natural, em face de empresa vendedora, de empresa
fabricante de partes dos itens adquiridos e de
instituição financeira que concedeu crédito Sentença
de procedência
Recursos das corrés “Aymoré” e
“Veka” Parcial reforma do julgado - Cabimento
Correta rescisão do contrato de financiamento, o qual
estava interligado com o de compra e venda Ausência
de prova, no entanto, de que a “Aymoré” teve prévia
ciência acerca do inadimplemento da vendedora, o que
a afasta do dever de indenizar os prejuízos morais
decorrentes da negativação do nome do autor

Ausência de demonstração no sentido de que a
vendedora era representante ou utilizava logomarca
com o consentimento da empresa “Veka”, a qual tão
somente fabricava parte dos insumos utilizados na
confecção das esquadrias de PVC vendidas e montadas
por aquela
De rigor o reconhecimento da
ilegitimidade processual passiva da empresa “Veka”
Precedentes deste Tribunal.
Apelos das corrés parcialmente providos.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recursos de apelação interpostos em
ação declaratória com pleito cumulado de indenização, fundada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
em contratos de compra, venda e montagem de esquadrias,
proposta por Emilson Ruy Darini em face de “Ekohaus
Esquadrias Eireli ME”, “Veka do Brasil Ltda.” e “Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A”, onde proferida
sentença que julgou procedentes as pretensões deduzidas para: a)
declarar resolvido o contrato celebrado entre as partes e
inexigíveis as parcelas vencidas e vincendas, com determinação
de cancelamento das anotações restritivas porventura existentes
em decorrência do pacto; b) determinar a restituição do valor
pago pelo autor, de R$ 65.500,00, a ser feita pela corrés
“Ekohaus” e “Aymoré”, com correção monetária a contar de
cada desembolso e incidência de juros moratórios legais
contados da citação; c) condenar as rés “Ekohaus” e “Veka” ao
pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$
116.953,15, atualizado desde cada desembolso e mediante
incidência de juros legais de mora calculados da citação; d)
condenar a corré “Aymoré” ao pagamento de indenização por
danos
morais
no
valor
de
R$
10.000,00,
corrigido
monetariamente e com incidência de juros moratórios legais
computados do arbitramento. Em razão da sucumbência,
condenou as rés, solidariamente, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação fls. 453/458 e 492.
Aduz a corré “Aymoré” que a sentença carece de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
reforma à alegação, em apertada síntese, de que ausente nexo
causal entre sua conduta e os danos sofridos pelo autor, do que
decorre a sua ilegitimidade processual passiva. Sustenta que tão
somente concedeu crédito a fim de viabilizar o negócio de
compra e venda, não podendo ser responsabilizada pelos atos da
vendedora. Acresce que o contrato de financiamento não é
acessório ao de compra e venda, descabendo a rescisão do
primeiro. Impugna, assim, a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, com pedido subsidiário de
mitigação do quantum fls. 459/478.
A corré “Veka”, por sua vez, igualmente defende
sua ilegitimidade processual passiva ao argumento de que não
era representada pela vendedora “Ekohaus”, para a qual tão
somente fornecia parte da matéria prima consistente em perfis de
PVC, necessária à fabricação das esquadrias, não assumindo
qualquer obrigação em relação ao autor. Acresce que, caso
mantida no polo passivo, deve haver a inclusão na lide dos
demais parceiros comerciais da “Ekohaus”. Por fim, impugna a
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais,
eis que os valores empregados pelo autor na contratação de
terceira empresa são por ele devidos, sob pena de enriquecimento
ilícito - fls. 494/509.
Contrarrazões às fls. 514/545, ao que vieram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
autos conclusos a este relator.
Recursos tempestivos e preparados.
É o relatório.
Os apelos são analisados em conjunto e
comportam parcial acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada ao argumento de que o autor,
em 20.05.2014, adquiriu junto à primeira requerida “Ekohaus”
esquadrias em PVC no valor de R$ 95.000,00, a ser pago em 10
(dez) vezes por meio de parcelamento firmado junto à segunda ré
“Aymoré”, com início previsto para 30.05.2014 e término em
28.02.2015.
Referiu que, apesar de ter realizado o pagamento
de R$ 65.500,00, o produto não foi entregue e o serviço não
prestado, sendo que primeira ré “Ekohaus” fechou suas portas
em Ribeirão Preto. Argumentou que a terceira ré “Veka” era
representada pela “Ekohaus” na região de Ribeirão Preto, ao que
informou a esta a respeito da falta de entrega dos produtos.
Alegou que sofreu dano material pois teve que
contratar outra empresa para fabricar e instalar os produtos, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
do que teve o nome apontado em róis de inadimplentes por
dívida inexistente, pois o contrato não foi cumprido pela
“Ekohaus”.
Sustentou que a relação é de consumo e, assim, as
requeridas são solidariamente responsáveis pelos danos, ao que
postulou pela rescisão judicial dos contratos e a condenação
delas à devolução dos valores desembolsados, bem como a
arcarem com pagamento de indenização por danos morais e
materiais.
Anoto, por primeiro, que o inadimplemento da
vendedora “Ekohaus” restou amplamente demonstrado nos autos
e sequer é objeto de discussão nos recursos apresentados.
A relação jurídica de que tratam os autos se
submete às normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor, que em seu art. 7o, parágrafo único, fixou o
princípio da responsabilidade solidária entre os fornecedores de
produtos e serviços: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos
nas normas de consumo.”
No entanto, nenhuma interferência no prejuízo
experimentado pelo autor pode ser atribuído à corré “Veka do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Brasil Ltda.”, haja vista a absoluta ausência de demonstração no
sentido de que a vendedora ré “Ekohaus” era sua representante
ou utilizava sua logomarca com o seu consentimento, certo que
aquela primeira se limitou a fabricar parte dos insumos utilizados
na confecção das esquadrias de PVC vendidas e montadas pela
primeira ré.
Em hipótese congênere, essa Colenda Câmara
assim
decidiu:
“RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
INDENIZAÇÃO COMPRA E VENDA DE ESQUADRIAS
BANCO FINANCIAMENTO VINCULADO À COMPRA E
VENDA

INTEGRAÇÃO
DA
CADEIA
DE
FORNECIMENTO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E
OBJETIVA. Empresa que é mera fabricante da matéria prima
utilizada no produto posteriormente revendido a terceiros que
não é legítima para figurar no polo passivo em demanda na
qual não se impugna a qualidade do produto, mas sim a não
realização da entrega pela empresa revendedora. Fabricante
que deve ser excluída do polo passivo, reconhecendo-se sua
ilegitimidade;
A
instituição
financeira,
oferecendo
financiamento vinculado ao negócio de compra e venda,
também responde solidária e objetivamente com o vendedor,
por integrar a cadeia de fornecimento”. RECURSO DA
CORRÉ VEKA (FABRICANTE) PROVIDO. RECURSO DA
CORRÉ
AYMORÉ
IMPROVIDO.
(TJSP;
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1002280-23.2015.8.26.0576; Relatora Maria Lúcia Pizzotti;
30a Câmara de Direito Privado; j. 30.08.2017 grifo não
original)
Dessa forma, é de rigor o reconhecimento da
ilegitimidade processual passiva da corré “Veka do Brasil Ltda.”.
De
outro
vértice,
porém,
a
legitimidade
processual passiva da instituição financeira, de outro lado, é
evidente.
Inobstante a instituição financeira sustente que
não fez parte do pacto mantido entre o autor e a loja, na medida
em que se limitou a conceder o financiamento, fato é que, uma
vez desfeito o negócio de compra e venda, esse efeito se irradia
também ao pacto de financiamento, na medida em que a situação
posta nos autos faz com que milite em favor do
consumidor/comprador/financiado a presunção de boa-fé, sendo
iníqua a providência de desfazimento de um contrato sem o
consequente reflexo sobre o outro.
Isto porque, se agiu em parceria com a empresa
vendedora, concedendo financiamento sem sequer verificar a
higidez
econômico-financeira
da
parceira
quanto
ao
cumprimento de suas obrigações, deve responder pelos riscos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
negócio.
Destarte, uma vez inviabilizada a entrega dos
produtos adquiridos, também decorre o dever de devolução das
parcelas já pagas pelo autor.
Nesse sentido são os precedentes deste tribunal:
“Prestação de serviços Projeto, fabricação e instalação de
móveis planejados
Rescisão contratual c.c. reparação de
danos - Compra parcelada com a loja de móveis através de
cheques - Cessão dos títulos a instituição financeira revelando
parceria entre as corrés Cessionária que se sub-roga nos
direitos e deveres da credora original
Responsabilização
também da instituição cessionária pela devolução do montante
pago pelo autor sem o recebimento dos móveis Cabimento
Improvimento.”
(TJSP;

Apelação
Cível
no
1059466-69.2018.8.26.0100; Relator Vianna Cotrim; 26a
Câmara de Direito Privado; j. 29.07.2019)
“Bem móvel. Ação de rescisão contratual
cumulada com restituição de valores pagos, pagamento de
multa contratual e indenização por danos morais. Contrato de
compra e venda de móveis planejados. Pagamento realizado
através da entrega de cheques pré-datados. Cheques
negociados com a financeira. Ausência de vínculo jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
entre o autor e o Banco réu. Reconhecimento inevitável de
conexão entre os negócios jurídicos. Crédito adquirido pela
financeira
declarado
inexigível.
Financeira
que,
necessariamente, será atingida pelo desfecho da demanda.
Inexigibilidade dos cheques reconhecida. Determinação de
devolução dos valores pagos. Ausência de solidariedade quanto
aos
demais pedidos e verbas condenatórias. Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível no 1030524-
90.2018.8.26.0564; Relator Cesar Lacerda; 28a Câmara de
Direito Privado; j. 27.06.2019)
Fica ressalvada, porém, a possibilidade de a
“Aymoré” se voltar contra a loja para reaver o numerário
correspondente ao financiamento concedido.
Não obstante, tenho que deve ser afastada a
condenação da instituição financeira à reparação dos prejuízos de
ordem moral. Isto porque, verificado o inadimplemento da
vendedora quanto à entrega e montagem das esquadrias,
competia ao autor comunicar tal fato à “Aymoré” de modo a
viabilizar a suspensão dos pagamentos do financiamento sem a
inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes.
No entanto, o autor sequer alegou ter concretizado
tal comunicação, limitando-se simplesmente a suspender os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pagamentos das parcelas, não havendo, de outro lado, indícios de
que a instituição financeira teve prévia ciência do
inadimplemento da “Ekohaus” por ocasião da inclusão do nome
do autor em cadastros de inadimplentes.
Assim,
de
rigor
o
reconhecimento
da
ilegitimidade processual passiva da corré “Veka do Brasil Ltda.”
e, em relação a ela, julgo extinto o processo, sem resolução do
mérito, fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
condenado o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$
2.000,00.
Ante o afastamento da condenação a título de
danos morais, tenho que o decaimento do autor em relação à
corré “Aymoré” é recíproco e igualitário, devendo cada qual
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
fixados os honorários advocatícios em R$ 2.000,00.
Ante o exposto, confiro parcial provimento aos
apelos das corrés, nos termos acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica